Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711131-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ROBERTO GEBRIM DE ARAUJO DECISÃO Retire-se de pauta. A ré agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0700174-83.2020.8.07.0005 - id 61462521) que, em demanda indenizatória de seguro DPVAT, reduziu o valor das despesas da perícia médica para R$ 1.850,00, conforme parâmetros fixados pelo TJDFT. Observo, contudo, que, consoante ofício encaminhado pelo Juízo a quo (id 33713503), o processo já foi sentenciado, o que acarreta a perda do interesse do presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 23/03/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator